Tribunal: STF
Processo: ARE 1381352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. LEI Nº 11.134/2005. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONSONÂNCIA DE DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega inexigibilidade do título executivo. Sustenta ilegitimidade ativa ad causam para a execução individual da Vantagem Pecuniária Especial (VPE). Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, XXI, XXXVI, LIV, LV e LXX, “b”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou exigível a execução individual do título executivo formado em Mandado de Segurança Coletivo para a percepção da Vantagem Pecuniária Especial (VPE). O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VPE. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. 



    1. A execução individual impugnada está pautada em título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159- 0, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME, no qual foi garantido aos servidores do antigo Distrito Federal o pagamento da Vantagem Pecuniária Especial - VPE, criada pela Lei nº 11.134/2005. 



    2. Em que pese o pedido formulado pela associação impetrante tenha sido direcionado aos associados constantes de lista anexada à petição inicial, e, por conseguinte, a sentença proferida na ação de conhecimento tenha restringido a segurança concedida ao rol de associados da lista, tanto a sentença, quanto o acórdão proferido por esta Corte no julgamento da apelação, foram substituídos pelo acórdão proferido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.121.981, que não restringiu o reconhecimento da VPE apenas aos associados da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME, ou apenas aos associados constantes da citada lista nominal, pois reconhecida a extensão da vantagem para todos os servidores remanescentes do antigo Distrito Federal. Precedentes (TRF2, AG 00011104620174020000 e AG 01250553020164025101).



    3. Transitado em julgado o acórdão proferido pelo STJ abrangendo todos os membros da classe substituída, deve ser observado, além da coisa julgada, o disposto no artigo 22, caput, da Lei nº 12.016/2009. 



    4. A exequente é pensionista de Capitão da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, patente oficial e, portanto, possui legitimidade ativa ad causam, já que a associação impetrante do mandado de segurança coletivo é uma entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    5. Não se aplica ao mandado de segurança coletivo o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/01 (STF, RE nº 612.043). 



    6. Agravo de instrumento desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-001 DIVULG 07.01.2021 PUBLIC 08.01.2021).



    Ademais, na hipótese em apreço, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. LEIS Nº 10.486/2002 E Nº 11.134/2005. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1. A Vantagem Pecuniária Especial – VPE e sua extensão aos servidores inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE INSTITUÍDA PELO ART. 1º, DA LEI Nº 11.134/2005 COM AS ALTERAÇÕES DA MP Nº 307/2006. POSSILIBIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 2º-A, DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35/2001. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO A PARTIR DO ADVENTO DA LEI Nº 5.959/73. DIREITO DE ISONOMIA COM OS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 65, § 2º, DA LEI Nº 10.486/2002.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 795191 AgR, Relator(a): LUIZ Fux, Primeira Turma, julgado em 10.3.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24.3.2015 PUBLIC 25.3.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora